Tribunal: TJMT
Processo: 1046232-49.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046232-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 30.510.252/0001-21 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REVISTA ADMINISTRATIVAMENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com o objetivo de obter a declaração de nulidade de fatura considerada exorbitante, referente ao mês de agosto/2020, bem como impedir o corte no fornecimento de energia e eventual negativação. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da correção administrativa da fatura antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada omissão do juízo quanto à ausência de notificação da correção da fatura antes do ajuizamento da ação; e

(ii) persistia o interesse processual da autora, mesmo após a revisão administrativa da fatura, para justificar o ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional confunde-se com o mérito e foi devidamente enfrentada pelo juízo, não havendo omissão, tampouco violação ao art. 489, §1º, do CPC.

4. Ficou comprovado que a revisão administrativa da fatura ocorreu em 14/09/2020, com nova cobrança emitida antes da propositura da ação (ajuizada em 20/09/2020), e que a autora teve ciência da correção, inclusive reconhecendo-a na impugnação à contestação e quitando o novo boleto em 21/09/2020.

5. Inexistindo débito a ser declarado nulo e ausente risco atual ou ameaça concreta de lesão a direito, inexiste interesse processual.

6. A revisão administrativa espontânea da fatura pela concessionária afasta a aplicação do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A revisão administrativa de cobrança efetuada antes do ajuizamento da ação, com ciência da parte autora, afasta o interesse processual por ausência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 489, § 1º, IV; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000220271878001; TJ-MG, AC 10000212467989001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
contra sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, por violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, CPC), na medida em que o juízo teria deixado de enfrentar questão central: a ausência de prova de que a consumidora fora notificada da retificação da fatura antes do ajuizamento da ação, mesmo havendo inversão do ônus da prova.

Alega que os três embargos de declaração apresentados foram respondidos de forma padronizada e genérica, reproduzindo decisões idênticas já utilizadas em outros processos, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

Subsidiariamente, requer a reforma integral da sentença, ao argumento de que o interesse processual subsistia no momento do ajuizamento da demanda, pois a retificação da fatura, ainda que realizada em 14/09/2020, só chegou ao conhecimento da autora em 21/09/2020, ou seja, após a propositura da ação. Argumenta que a ENERGISA, beneficiada pela inversão do ônus da prova, não logrou comprovar que comunicou previamente o consumidor sobre a retificação.

Defende, ainda, que a propositura da ação seria necessária para obtenção de segurança jurídica quanto à inexigibilidade do débito e que a condenação em custas e honorários ofende o princípio da causalidade, pois a demandada foi quem deu causa à ação ao emitir cobrança desproporcional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado, reconhecendo o interesse de agir, declarando a inexistência do débito e invertendo os ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa, inclusive em sede recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões juntadas no Id. 309026893.

Recurso tempestivo e custas recolhidas (id. 311361864).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, buscando, em síntese, a nulidade da fatura apontada como exorbitante de agosto/2025, bem como a manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora e a proibição de inclusão da parte autora no cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Ao final da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
extinguiu a ação sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

É a sentença recorrida, no essencial:

“(...)Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
Agro Bortolanza Comércio Atacadista de Cereais Importação e Exportação Ltda.
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Sustenta a parte autora ser usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora n. 6/2865277-4.

Aduz que os serviços começaram a ser prestados em março/2020, tendo a parte autora mantido a média de consumo em 48,69kWh, equivalente a R$ 1.367,55 (um mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Narra que foi surpreendida com o recebimento da fatura referente ao mês de agosto/2020, com vencimento em 26/08/2020, cobrando o valor de R$ 62.920,66 (sessenta e dois mil novecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).

Acrescenta que a cobrança dos valores é indevida.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços e de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, para que seja declarada a nulidade da fatura contestada.

(...)A parte requerida ofertou contestação por meio do id 45989392 ̧ pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que a fatura foi revisada na esfera administrativa.

Impugnação à contestação apresentada no id 53680924.

(...)
Da preliminar de falta de interesse processual

Sustenta a parte requerida que, após a realização de reclamação administrativa, o equivoco do consumo faturado foi devidamente corrigido, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Diz-se que está presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte contrária, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica.

A aferição
efetiva e real
das chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito.

Em que pese os argumentos utilizados na petição inicial e na impugnação à contestação, a preliminar suscitada merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, especificamente os documentos que acompanham a petição inicial, observa-se que a fatura contestada, referente ao mês de agosto/2020, foi emitida na data de 13 de agosto de 2020 (id 39372575) e o processo foi ajuizado na data de 20 de setembro de 2020.

No entanto, nota-se que a parte requerida acostou ao id 45989405, nova fatura referente ao mês de agosto/2020, excluindo o valor exorbitante, constando o correto faturamento da unidade consumidora, sendo que a conta foi emitida na data de 14 de setembro de 2020.

Desse modo, ausente o interesse de agir da parte autora com a distribuição da presente demanda, uma vez que o débito foi revisado em momento anterior ao ajuizamento do processo, inexistindo fatura passível de nulidade.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de falta de interesse de agir e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
Agro Bortolanza Comércio Atacadista de Cereais Importação e Exportação Ltda.
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 309026858)

Contra essa sentença, a apelante interpôs três embargos de declaração, sendo todos rejeitados (id. 309026862, 309026868 e 309026886).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia: a alegada ausência de prova de que fora notificada da correção da fatura antes da propositura da demanda.

No mérito, pugna pela
reforma da sentença
, alegando que a correção do valor da fatura somente lhe teria sido comunicada após o ajuizamento da ação, razão pela qual persistiria o interesse de agir. Acrescenta, ainda, que a tutela jurisdicional seria necessária para garantir segurança jurídica e que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deveria recair sobre a parte ré, diante do princípio da causalidade.

Pois bem.

De início, verifico que a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional se confunde com o mérito do recurso, portanto, será analisada no decorrer deste voto.

Conforme relatado nos autos, a autora impugna fatura de energia elétrica referente ao mês de agosto de 2020, no valor de
R$ 62.920,66
, alegando que tal montante seria absolutamente desproporcional à média de consumo de sua unidade consumidora, que historicamente se mantinha em torno de R$ 1.367,55.

Ocorre que a parte ré, em sede de contestação, demonstrou haver
revisto administrativamente
a fatura impugnada antes do ajuizamento da ação, com a emissão de novo boleto em
14/09/2020
, contemplando o valor ajustado e compatível com o histórico de consumo da unidade. O processo, por sua vez, somente foi ajuizado em
20/09/2020
, ou seja,
posteriormente à retificação da cobrança.

A alegação da apelante no sentido de que não teria tomado ciência da revisão da cobrança antes da propositura da ação
não se sustenta diante do próprio conteúdo de sua manifestação processual
, em especial da
impugnação à contestação (id. 309025394)
, que reconhece expressamente:

“1- A requerida contestou aduzindo que já retificou a fatura da UC do autor, como postulado na inicial e cancelou a fatura objeto de protesto.
2- Dessa forma a requerida CONCORDOU com os termos da inicial, pelo que deve a lide ser julgada procedente em todos os seus termos.”

Ora, a própria parte autora
ratifica a existência da revisão
, admitindo a correção dos valores antes mesmo de sua impugnação. Tal fato,
somado ao pagamento da nova fatura corrigida (id. 309025391, fl. 7) no dia 21/09/2020,
reforça a veracidade das informações prestadas pela concessionária e corrobora a conclusão do juízo de origem quanto à
inexistência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional no momento do ajuizamento da demanda.

No caso concreto,
ausente qualquer indício de que a fatura impugnada estivesse vigente, tampouco sendo cobrada judicial ou extrajudicialmente
, de domo que não subsiste motivo para a movimentação da máquina judiciária.

Além disso, conforme salientado na sentença,
a nova fatura emitida substituiu integralmente a anterior,
e
não há nos autos qualquer documento que demonstre a existência de cobranças ou protestos relacionados ao valor original
, tampouco que a parte autora tenha efetuado pagamento indevido ou tenha sofrido qualquer abalo em seus direitos patrimoniais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança.
A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (g. n.)

AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR.
Cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida, sob pena de improcedência do pleito exordial
. (TJ-MG - AC: 10000212467989001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022) (g. n.)

No que toca ao argumento de que a prestação jurisdicional seria necessária para garantir “
segurança jurídica”,
verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois a
via judicial não se presta à emissão de declarações meramente confirmatórias de fatos já consolidados administrativamente
, notadamente quando não há mais risco de lesão ou ameaça concreta a direito.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, também não há reparo a ser feito. A conduta da apelada, ao revisar administrativamente a cobrança, não constitui ato ilícito capaz de atrair sua responsabilização pelas despesas do processo, principalmente quando inexistente resistência à solução administrativa da controvérsia antes do ajuizamento da demanda.

Dessa forma, a sentença recorrida não padece de vício de omissão ou ausência de fundamentação. Pelo contrário, encontra-se devidamente motivada, com enfrentamento adequado da questão central da demanda, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
AGRO BORTOLANZA
INDÚSTRIA
E COMERCIO DE CEREAIS
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.
,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro
os honorários de sucumbência ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025